Tribunal: TJMT
Processo: 1013088-71.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013088-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), BRUNO SANTOS MENA - CPF: 028.264.041-05 (AGRAVANTE), TELECOMUNICACOES ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 04.307.814/0001-24 (AGRAVADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO DE RETIRAR MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM SITE DE NOTÍCIAS – IMPOSSIBILIDADE – EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE INFORMAÇÃO – OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se temerária a supressão liminar de reportagem jornalística antes de qualquer instrução probatória própria. Ao contrário, a atuação judicial nesse sentido teria o condão de inibir o regular exercício da liberdade de expressão e comunicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013088-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO SANTOS MENA

AGRAVADO: TELECOMUNICAÇÕES ARAGUAIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRUNO SANTOS MENA
, em face da decisão interlocutória, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT,
Dr
.
Marcelo Ferreira Botelho
, que, na “ação de indenização por danos morais” nº. 1000424-63.2024.8.11.0111, ajuizada em face de
TELECOMUNICAÇÕES ARAGUAIA LTDA
, indeferiu a tutela de urgência vindicada, em que se objetivava a exclusão da matéria jornalística publicada sob o link
https://www.nortaoonline.com/noticias/prefeitobruno-mena-beneficia-empresario-francisco-da-bella-casa--em-regularizacao-de area-27645/
.

Nas razões do recurso coligidas no Id. 214466659, a parte agravante aduz, em síntese, que “
a matéria jornalística não teve cunho nenhum de informar, mas sim de prejudicar a imagem do Prefeito ora Agravante. Isto porque o Agravado afirmou na matéria jornalística que o Agravante estaria beneficiando em processo de regularização fundiária, um empresário da Cidade de Matupá
” (sic).

Alega que
“apesar da Constituição Federal estabelecer como direitos fundamentais a liberdade de manifestação e de informação no artigo 5º, incisos IV, IX e XIV, é necessário esclarecer que o Agravado se excedeu em seu direito de informação,

fazendo afirmações das quais não há nenhuma prova, tendo somente o intuito de manchar a honra do Agravante”
(sic).

Assinala que
“sabe-se que Pessoas Públicas estão de fato sujeitas a críticas, tendo em vista exercerem atividade frente aos interesses da sociedade, entretanto, isso não justifica que ofensas que ferem a honra do Agravante sejam afirmadas em matéria jornalística de âmbito mundial, sem que haja se quer provas das alegações”
(sic).

Sustenta estarem presentes os pressupostos legais necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a “
retirada da matéria jornalística
” (sic).

No mérito do recurso, pede a confirmação da tutela recursal e provimento deste instrumental.

A almejada antecipação da tutela recursal foi por mim
indeferida
na data de 17/05/2024, conforme Id. 215194671.

A parte agravada ofertou contraminuta no Id. 224480192, em que inicialmente invoca ser
“parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação proposta pelo Agravante no Juiz de Primeiro Grau, como também neste Agravo de Instrumento, pois o site que lhe pertence tem o nome de “nortão agora”, possuindo o link de acesso
https://www.nortaoagora.com.br/
, sendo que o site que publicou a matéria alegada pelo Agravante foi o site “nortão on line”, possuindo o link de acesso
https://www.nortaoonline.com.br/
, conforme se percebe e comprova inclusive com a própria petição e pela ata notarial apresentada pelo Autor ora Agravante, como prova da publicação da matéria e em qual site foi publicada”
(sic).

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca que a matéria publicada no site e impugnada na ação de base e também neste recurso,
“não pode ser considerada inverídica ou ofensiva, não podendo o referido site ser compelido a não publicar ou retirar a matéria, pois não trouxe o Agravante nos autos, nada que comprove que tal matéria é inverídica, o que deveria ter feito e não fez”
(sic).

Acrescenta, no mais, que a intenção do recorrente
“é cercear o site de realizar a publicação e divulgação de matérias, é fazer censura, o que não pode ocorrer, ou seja, não pode ocorrer a proibição de liberdade de expressão da parte agravada, pois a liberdade de expressão é garantia constitucional prevista no artigo 5º, incisos IV, IX e XIV, bem como pelo art. 220, par. 1º e 2º, todos da Constituição Federal de 1988”
(sic). E defendendo a regularidade da decisão hostilizada, pede o desprovimento do recurso manejado.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 214494258.

Na peça Id. 225965198, a parte agravante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o caso dos autos de origem trata-se de “
ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
”, ajuizada por
BRUNO SANTOS MENA
, Prefeito de Matupá/MT, ora agravante, em face
TELECOMUNICAÇÕES ARAGUAIA LTDA
, narrando, em síntese, que na data de
16/03/2024 foi divulgado no site da agravada, matéria com o seguinte título: “
Prefeito Bruno Mena beneficia empresário Francisco da Bella Casa em regularização de Área
” (Link:
https://www.nortaoonline.com/noticias/prefeito-bruno-mena-beneficia-empresario-franciscodabella-casa--em-regularizacao-de-area-27645/
).

Alega que a reportagem está se disseminando, veiculando imagem depreciativa do requerente, trazendo danos à sua honra, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência inibitória, com o fim de que o requerido imediatamente retire a matéria do site.

Contudo, o juízo “
a quo
” indeferiu a tutela de urgência, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Apesar das alegações do autor, tenho que não há amparo, nesta cognição sumária, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Isso porque a Constituição da Republica destacou, como direitos fundamentais, a liberdade de expressão e de informação e o direito individual à intimidade e à vida privada, insculpidos no art. 5º, incisos IX, X e XIV e art. 220.

Tais direitos devem ser sopesados e não podem ser tolhidos sem que sejam assegurados os direitos ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO - DELIBERAÇÃO NÃO AGRAVÁVEL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM - OFENSAS NÃO COMPROVADAS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. A teor do disposto no art. 1.015, V, do CPC, o agravo de instrumento é cabível nas hipóteses de indeferimento ou de revogação da justiça gratuita. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" (art. 300 do CPC). A liberdade de expressão não é irrestrita, ilimitada, tampouco absoluta, sujeitando-se a moderação inerente à consolidação do Estado Democrático de Direito, frente aos direitos personalíssimos, tais como a honra e a imagem ( CR, art. 5º, X). Afigurando-se a necessidade de dilação probatória para comprovar eventual ofensa à honra e à imagem do Autor, a tutela de urgência deferida para preservá-las pode ser revogada, sobretudo considerando que a quaestio poderá ser reanalisada na origem caso sejam apresentadas provas de comentários ofensivos à pessoa e/ou a sua atuação profissional. Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.576276-8/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2021, publicação da sumula em 04/ 02/ 2021)

Acrescento, ainda, que as pessoas consideradas públicas estão sujeitas a maior exposição e suscetíveis a avaliações da sociedade e da mídia, especialmente os gestores públicos de todas as esferas de poder." (AGRG no AREsp 127467/SP, STJ, 4a t., Min. Marco Buzzi, j. 17.05.2016, DJE 27.06.2016).

Ainda que se reconheça um maior potencial lesivo de publicações veiculadas por meio da internet, descabe a imposição, mormente nesse momento processual, de restrições à livre manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação, cuja natureza não se altera pelo fato de serem veiculadas digitalmente.

Nesse diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INIBITÓRIA – DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA DE RETIRADA DE POSTAGENS DA REDE SOCIAL FACEBOOK – INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E IMAGEM DO AGRAVANTE – CONFLITO APARENTE ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS – LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INVIOLABILIDADE DA HONRA (ART. 5º , IV E X , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – PONDERAÇÃO IN CONCRETO NA OPORTUNIDADE DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA, APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DE RIGOR - DECISÃO, NESTA FASE PROCESSUAL, QUE SE LIMITA À ANÁLISE DA PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO – POSTAGENS QUE SE LIMITAM À CRÍTICA DE TRABALHO EXERCIDO ENQUANTO OCUPANTE DE MANDATO ELETIVO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – CARREIRA POLÍTICA QUE SE SUBMETE AO CRIVO DA OPINIÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA PESSOAL – LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO QUE IMPERA NESTA FASE LIMINAR INCLUSIVE FRENTE O TEOR DE INTERESSE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ SUBMETIDO O VEREADOR NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO PELO VOTO DIRETO DO ELEITOR MUNICIPAL – SUPOSTA CRÍTICA DITA CONTUNDENTE QUE ESTÁ DESCONECTADA DO ÂMBITO DA VIDA PRIVADA DO EDIL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0035904-31.2021.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 29.10.2021)

Dessa forma, restando também necessária dilação probatória para se apurar se a ações do requerido extrapolam o direito de livre expressão, não há como ser deferida a tutela de urgência requerida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência inibitória”.

Irresignado, o requerente interpõe o presente instrumento, repetindo grande parte do que restou anunciado na peça de ingresso, dando especial ênfase que a matéria jornalística em questão teve o objetivo principal de prejudicar a imagem do Prefeito, aqui agravante, em vez de informar o público, pelo que pede a reforma do
decisum
, deferindo-se a medida vindicada e que fora negada pelo Juízo
a quo.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do diligente procurador do recorrente, tenho que a irresignação
não
prospera, devendo-se a decisão agravada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De início, importante salientar que a manifestação, nesta instância, ficará adstrita tão somente à presença ou não dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

E justamente sob essa ótica é que não se conhece da preliminar suscitada pela parte recorrida na peça contrarrecursal,
primeiro
porque a questão envolvendo sua ilegitimidade passiva não foi objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
, de modo que a manifestação sobre matéria inédita por este órgão
ad quem
, ainda que se trate de matéria de ordem pública, acarretaria em inegável supressão de instância; e
segundo
porque o meio utilizado para tanto – contraminuta – se mostra inapropriado para tanto.

Prosseguindo, é sabido que a concessão da tutela antecipada exige a comprovação dos pressupostos pertinentes, na forma prevista no artigo 300 do CPC/15, quais sejam: (I) probabilidade do direito; e (II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, ao menos pelos elementos contidos nos autos até o momento, não se vislumbra a presença simultânea dos requisitos supracitados a autorizar a alteração da decisão atacada, com a consequente concessão da tutela pleiteada pelo recorrente.

É notório que o princípio da liberdade de manifestação de pensamento e de expressão constitui direito fundamental previsto no artigo 5º, IV e IX, da Constituição Federal. Todavia, a Constituição da República protege também o direito à imagem e honra das pessoas, assegurando resposta e indenização na hipótese de ofensa aos direitos em foco, nos termos do artigo 5º, V e X.

Convém ressaltar o que os agentes públicos, ante a exposição maior que experimentam frente ao exercício do múnus público, devem tolerar uma maior relativização no que toca ao seu direito de imagem, em homenagem à liberdade de expressão e o direito informacional.

Assim, o agente público, pela própria natureza da função que exerce, deve estar preparado para as adversidades, os questionamentos da imprensa e dos seus eleitores, não podendo evitar informações e críticas que a opinião pública tem o direito de conhecer e de se manifestar.

A par disso, tem-se que a matéria ora analisada, em tom crítico, apresenta áudios e menciona que o Prefeito do município de Matupa/MT, ora agravante, supostamente estaria beneficiando o empresário Francisco da Bella Casa na regularização de uma determinada área, aplicando valores de regularização fundiária extremamente baixos para ele (R$ 2,00 por metro quadrado) em comparação aos valores cobrados de outros moradores (R$ 36,15 por metro quadrado)
.

A matéria trata de questões que afetam a coletividade, como a gestão de bens públicos e a ética na administração municipal, de modo que há compreensível interesse da sociedade em controlar e em fiscalizar a atuação estatal, em especial porque a atuação de agentes públicos deverá zelar pela transparência e pela moralidade, não se olvidando, ainda, que tal agente deverá prestar contas à sociedade.

Portanto, antes de a matéria jornalística representar qualquer ofensa à imagem ou à honra do agravante, é instrumento que possibilita o controle de condutas públicas. Entender de forma diversa, no atual momento processual, representaria censura prévia, em claro cerceamento de liberdade de pensamento e de expressão.

Assim, entendo não ser pertinente a exclusão da matéria jornalística indicada pelo agravante, pois observo que, por ora, não houve excessos na liberdade de impressa e expressão, considerando que os apontamentos se voltam, substancialmente, ao setor público e ao debate político, portanto, não sendo capazes de tolher o direito à livre manifestação do pensamento.

Desse modo, mostra-se temerária a supressão liminar de reportagem jornalística antes de qualquer instrução probatória própria. Ao contrário, a atuação judicial nesse sentido teria o condão de inibir o regular exercício da liberdade de expressão e comunicação.

Nesse sentido, já manifestou este eg. Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INIBITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PRETENSÃO DE RETIRAR MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM SITE DE NOTÍCIAS – IMPOSSIBILIDADE – EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE INFORMAÇÃO – OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Embora não desconsidere os argumentos expostos, a irresignação manifestada, não se constata, de plano, que a matéria divulgada pelo agravado tenha transbordado os limites dos direitos relativos à liberdade de imprensa e de expressão, porquanto do seu conteúdo se depreende tão somente a divulgação de informações de interesse social, com aparente animus narrandi.

III - O direito fundamental da livre manifestação, de comunicação, sem censura e licença, são bens jurídicos de status constitucional, previstos nos incisos IV e IX do artigo 5º da Constituição Federal, os quais, embora careçam ser protegidos, por outro lado, não inibem o direito de indenização pelo dano material e moral, caso transbordem os primados da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo quando violarem a honra e a imagem das pessoas.
”
(N.U 1003449-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA – OFENSAS NA INTERNET – DECISÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
CONFLITO DE INTERESSE DIREITO DE IMAGEM E DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.
”
(N.U 1022414-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RETIRADA DA MATÉRIA OBJETO DE DISCUSSÃO DO AR – CONTRAPOSIÇÃO ENTRE OS DIREITOS À INVIOLABILIDADE DA HONRA E À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Na hipótese, os documentos que instruem a inicial evidenciam a veiculação, nas páginas da internet mantidas pelos requeridos, de notícias de que “EMPRESA DE ANTERO É CITADA PELA PF EM INVESTIGAÇÃO QUE ENVOLVE EXGOVERNADOR DO PT”.

Com efeito, o caso em tela envolve o conflito entre direitos fundamentais de importância inconteste, quais sejam o direito à liberdade de expressão e de informação, de um lado, e o direito à privacidade, de outro.

Tais direitos e garantias estão em aparente conflito, sendo que, em sede de tutela antecipada, não se pode garantir a prevalência do alegado direito da parte autora, face ao direito da demandada, de expressar sua opinião.
”
(N.U 1003667-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO, FORMULADO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CONSISTENTE NA SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE VEICULAR VÍDEOS E MATÉRIAS NA INTERNET (WHATSAPP E SÍTIO ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA) – LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITO À IMAGEM/HONRA – PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – CONTEÚDO QUE NÃO EVIDENCIA VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM DOS SINDICALIZADOS – REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É firme o entendimento jurisprudencial segundo o qual a liberdade de expressão só deve ser limitada em casos absolutamente excepcionais, quando verificados abusos ou excessos por parte dos usuários, o que não restou vislumbrado de plano no caso concreto, especialmente levando-se em conta que o conteúdo questionado, ao menos a princípio, não desbordou do uso do direito constitucional de livre manifestação do pensamento/expressão, do direito à crítica e, até mesmo, do direito de informação (artigos 5º, inciso X e 220 da Constituição Federal).
”
(N.U 1009426-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024